Tribunal: TJBA
Processo: 8102746-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102746-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALICE SANTOS DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DERNIVAL SANTOS DE FREITAS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: ALICE SANTOS DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DERNIVAL SANTOS DE FREITAS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. MIGRAÇÃO DE PLANO DENTRO DA MESMA OPERADORA DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE DESTINO VIGENTE, COM MENSALIDADE INFERIOR AO DO PLANO DE ORIGEM E COM COBERTURA/ ABRANGÊNCIA COMPATÍVEL. PORTABILIDADE DO PLANO, SEM NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CONSU N.º 19/1999 E SÚMULA NORMATIVA DE N.º 21/2011 DA ANS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§§ 2.º, 11.º E 14.º, C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

DO RECURSO DA SUL AMÉRICA

1.

Cuidam-se os autos de
Ação Ordinária c/c Obrigação de Fazer
ajuizada
,
visando a migração de plano, em decorrência de reajustes abusivos e ilegais.

2
.
C
ompreende-se que
a migração entre planos individuais e/ou coletivos, assim como o aproveitamento dos prazos de carência já cumpridos no plano de origem, revela-se como direito do consumidor, desde que este esteja adimplente com o pagamento das mensalidades; o plano de origem esteja vigente; o plano de destino não esteja suspenso perante a ANS em razão de má prestação dos serviços; e o preço da mensalidade do plano de destino seja igual ou inferior ao do plano de origem.

3
.
In casu
, verifica-se que
o magistrado primevo agiu acertadamente ao determinar a portabilidade do plano coletivo-empresarial para o plano clássico,
sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência, haja vista que este
encontra-se vigente, apresenta mensalidade em valor inferior, bem como possui a mesma cobertura do plano de origem,
consoante
a Guia ANS de Plano de Saúde, colacionada aos autos.

4
. Outrossim, tendo em vista a relação duradoura da autora com o plano de saúde, entende-se que aquela não pode ser obrigada a firmar novo plano, submetendo-se a novo prazo de carência.

5
. Nesse sentido, aplica-se,
por analogia, a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n.º 19/1999 e a Súmula Normativa de n.º 21/2011 da ANS.

DO RECURSO DA PARTE AUTORA

6
. Em relação ao dano moral,
compreende-se que a recusa de migração do plano de saúde e a permanência da cobrança de mensalidade relativa ao plano de origem não configura ato ilícito, na medida em que fora constado, a partir de perícia técnica (ID
42839233
), que os reajustes operados na mensalidade são devidos e regulares, sendo que os valores cobrados pela operadora de saúde mostram-se adequados ao contrato avençado entre as partes.

7
.
Destarte, entende-se que, em que pese o direito à portabilidade do plano, este fora constituído com a prolação da sentença, de modo que não há que se falar em indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da autora.

8
- Quanto à repetição de indébito,
ressalte-se
que na
exordial
a parte
autora/apelante
, em nenhum momento, requereu, a devolução de valores, de forma simples ou em dobro, de diferenças entre o plano coletivo empresarial da qual era participante e o plano de saúde individual clássico, em razão da portabilidade.

9
- Na verdade a devolução de valores apenas foi requerida, na hipótese de declaração de abusividade e nulidade dos reajustes aplicados pelo plano de saúde, cujo pedido foi improcedente, com fundamento na perícia atuarial realizada.

1
0
- Desse mo
do
,
a autora apelante
pretende alterar os pedidos formulados na Exordial, com inovação da lide, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

1
1
.
Diante do não provimento dos apelos e em observância ao art. 85, §§ 2.º e 11.º, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, vedada a compensação (art. 85, § 14.º, do CPC) e suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3.º, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8102746-88.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados,
Alice Santos de Freitas e Sul América Seguro Saúde S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ E AO APELO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/ Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18